Tribunal: TJDFT
Processo: 0008439-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS INVIÁVEL. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em desclassificação para uso de drogas, diante de vasto conjunto que comprova a traficância, notadamente pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, aliada a quantidade de droga apreendida (375,99 gramas de maconha) e a apreensão de uma balança de precisão.
2. Recurso conhecido e desprovido.